Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707980-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA AGRAVADO: MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0722503-33.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova oral e pericial, nos seguintes termos (ID 147424934 do processo originário): “Indefiro a produção de prova oral e o pedido de audiência de instrução e julgamento, bem como o de prova pericial, porque, a princípio, entendo que a documentação juntada aos autos é suficiente para o julgamento adequado da demanda. Com relação à prova pericial, entendo que parte não contribuirá para o deslinde da controvérsia ou, com relação à avaliação poderá ser feito em eventual cumprimento de sentença, capaz de apurar o valor eventualmente devido. No entanto, em havendo necessidade de se apurar com mais afinco a matéria controvertida, o processo será convertido em diligência por ocasião do proferimento da decisão. Anote-se a conclusão para sentença”. Em suas razões recursais (ID 44359000), informam que os agravantes são réus na ação de indenização pelo uso exclusivo do imóvel do espólio, no valor postulado de R$ 13.162,50. Afirmam que os agravantes residem no imóvel há mais de 30 anos. Alegam que todos os cuidados com o falecido eram realizados pelos agravantes, que moravam juntos no imóvel. Informam que o Sr. Álvaro e sua família continuou residindo no imóvel após o falecimento do Sr. Aldir Henrique Silva, sendo que continuaram a cuidar da viúva e genitora do Sr. Álvaro. Discorrem sobre a necessidade da produção das provas postuladas pelos agravantes. Alegam o cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, LX, da CF/88. Ao final, requererem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a produção das provas postuladas pelos agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova e determinou a conclusão dos autos para sentença. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo entende que as provas postuladas são desnecessárias para o julgamento da lide e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora